Tribunal: TJBA
Processo: 0314737-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314737-29.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON DA SILVA NASCIMENTO e outros (10) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, REBECCA SABA DO VALE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido; (ii) é cabível a compensação entre o crédito principal dos exequentes e os honorários advocatícios devidos ao Estado embargante. Na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido nos embargos à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, representado pela diferença entre o valor inicialmente executado e o valor reconhecido como devido. De acordo com o art. 85, § 3º, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados entre 8% e 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, quando este for superior a 200 salários-mínimos e até 2.000 salários-mínimos. A vedação à compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC, refere-se somente à compensação entre os honorários do advogado de uma parte e os créditos da parte contrária, não impedindo a compensação entre o crédito principal e os honorários devidos pela mesma parte, especialmente quando se trata de beneficiário da justiça gratuita. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0314737-29.2014.8.05.0001; Recorrente: DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS Recorrido: ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .